Tribunal: TJES
Processo: 5010220-14.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Regulamentação de Visitas; Fixação; Reconhecimento / Dissolução; Alimentos
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010220-14.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIANA ROSA DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: JEANDERSON PEREIRA BELARMINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSENTES REQUISITOS. SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono exige a i) a ocorrência de desídia da parte por mais de 30 (trinta) dias para cumprimento de diligência necessária para o andamento do feito; ii) a intimação pessoal da parte para suprimento da falta, sob pena de extinção do feito sem resolução por abandono; iii) o requerimento do réu, caso tenha apresentado contestação. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Ausente a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sob pena de extinção do processo por abandono da causa, no prazo de 5 (cinco dias), verifica-se error in procedendo que impõe a nulidade da sentença. Inteligência do art. 485, §1º, do CPC.

3. Não há aplicação do enunciado da Súmula n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que o réu não foi citado nos autos de origem.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 19 de agosto de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010220-14.2022.8.08.0030

APELANTE:
KATIANA DOS SANTOS E OUTROS

APELADOS:
JEANDERSON PEREIRA BELARMINO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
KATIANA ROSA DOS SANTOS
e
OUTROS
interpuseram recurso de APELAÇÃO CÍVEL contra r. sentença de id. num. 7968705, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares, que julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da
“ação de reconhecimento e extinção de união estável c/c guarda, alimentos, visitas e partilha de bens”
ajuizada pela apelante contra
JEANDERSON PEREIRA BELARMINO
.

A apelante devolve ao exame deste Colegiado a insurgência sobre a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a r. Sentença se equivocou ao extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Afirma que foi intimada pessoalmente, mas não teve condições de cumprir a diligência determinada. Alega que os autos deveriam ser remetidos à Defensoria Pública para cumprimento da diligência, o que não foi feito. Afirma que não restou configurada a hipótese de extinção por abandono, haja vista que a parte deveria ter sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja anulada a r. Sentença.

Com razão
.

Ao interpretar o art. 485, III c/c. §1º do CPC, o Col. STJ tem orientado que
“o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incubência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, §1º, do CPC
(STJ, RESP 1.738.705/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018)
.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 1. O processo será extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências de sua competência por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação (CPC, art. 485, III, §§ 1º e 6º). 2. Hipótese em que, mesmo após a intimação de seus patronos e de sua intimação pessoal, o recorrente se manteve inerte, deixando de promover os atos e diligências que lhe competiam, dando causa à extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A ausência de citação do réu torna dispensável o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa, afastando a aplicação do art. 485, § 6º do CPC e da Súmula nº 240, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0021965-43.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 485, inc. III, do CPC, pressupõe não só o abandono por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 05 (cinco) dias após a intimação pessoal para suprir a falta (art. 485, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição. 2. Recurso provido. (TJES; AC 0002372-10.2006.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 07/02/2022; DJES 31/03/2022).

Depreende-se, pois, que a extinção do processo por abandono exige a i) a ocorrência de desídia da parte por mais de 30 (trinta) dias para cumprimento de diligência necessária para o andamento do feito; ii) a intimação pessoal da parte para suprimento da falta, sob pena de extinção do processo sem resolução por abandono; iii) o requerimento do réu, caso tenha apresentado contestação.

Na hipótese, observo que o MM. Juízo
a quo
intimou a parte autora para atualizar o endereço do requerido nos autos (id. num. 7968698). A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a intimação pessoal da requerente (id. num. 7968700), o que foi realizado (id. num. 7968701).

O mandado foi cumprido integralmente (id. num. 7968702), no entanto não houve informação sobre o novo endereço do requerido, deixando a parte autora transcorrer o prazo para manifestação sem qualquer requerimento.

Entretanto, ao prolatar a r. Sentença de extinção por abandono, sem prévia renovação da intimação pessoal para impulsão do feito, deixou o MM. Juízo de Origem de observar a sistemática estabelecida pelas disposições acima citadas, sendo necessária a reforma da decisão impugnada.

Registro que não se discute a validade da intimação pessoal, na forma do art. 274,
parágrafo único,
do CPC, pois, como dito acima, o mandado foi cumprido integralmente. O que se revela na verdade é a ausência de pressuposto legal para aplicação da hipótese do art. 485, III, do CPC.

Ademais, não se aplica a Súmula n. 240 do STJ, haja vista a ausência de citação do réu nos autos originários.

Assim, a despeito de não haver prova da impossibilidade de indicação do novo endereço do requerido pela parte autora ou pela Defensoria que lhe assiste, impõe-se o reconhecimento de
error in procedendo
por ausência de renovação da intimação pessoal da parte autora especificamente para suprir a falta sob a pena de ter seu processo extinto sem resolução de mérito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença de id. num. 7968705
, determinando o retorno dos autos de Origem para prosseguimento do feito, observando-se, inclusive, que em seu apelo a parte autora informou novo endereço do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.